Tribunal: TJSP
Processo: 2078515-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2078515-20.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000357494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2078515-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sumaré, em que é embargante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÁGUAS DE LINDÓIA, é embargado FABIO DE
QUADROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos, sem modificação do julgado, por V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2078515-20.2020.8.26.0000/50000
2
2a Vara Cível da Comarca de Sumaré/SP
Embargante: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÁGUAS DE LINDOIA
Embargado: FÁBIO DE QUADROS
VOTO No 27.016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Necessidade de integração do
julgado, somente para reconhecer a existência de pedido para
sustação da decisão que determinou a exibição da matrícula do
imóvel. Decisão, porém, mantida, quanto a este capítulo.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
Trata-se de embargos de declaração
opostos a fls. 01/03, por Condomínio Residencial Águas de Lindóia, em face
do v. acórdão de fls. 173/176 dos autos originários, a fim de que seja sanada a
omissão quanto à análise de seu pedido para a não apresentação da matrícula
do imóvel objeto da dívida.
É o relatório.
Os
embargos
comportam
parcial
acolhimento em parte, somente, para que se reconheça que o embargante
manifestou-se nos autos originários pretendendo fosse afastada sua obrigação à
exibição da matrícula do imóvel objeto da dívida condominial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2078515-20.2020.8.26.0000/50000
3
Não se nega que a matéria afeta à
responsabilidade pelas cotas condominiais encontra-se dirimida pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia (REsp no
1.345.331/RS), nos termos do art. 543-C do CPC:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS
COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
PROMITENTE
VENDEDOR
OU
PROMISSÁRIO
COMPRADOR.
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a)
O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais
não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica
material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário
comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b)
Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a
responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o
promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das
circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o
promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência
inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente
vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em
que a posse foi exercida pelo promissário comprador.
2. No caso concreto, recurso especial não provido”.1
Mas, a teor da decisão guerreada, não se
determinou fosse providenciada a alteração no registro do imóvel. Foi
estabelecida a necessidade de apresentação da certidão de sua matrícula, ou
então o compromisso de compra e venda (fls. 81/82), o que vai exatamente ao
encontro do aresto proferido em recurso repetitivo.
1 STJ 2a Seção REsp 1345331/RS Rel. Min. Luis Felipe Salomão J. 08/04/2015 DJe 20/04/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2078515-20.2020.8.26.0000/50000
4
Não se pode olvidar, ainda, que cabe ao
magistrado a análise e acerca das provas necessárias ao julgamento do feito, a
fim de formar seu convencimento (CPC, arts. 370 e 371).
Logo, nada há o que se modificar no
julgado de 1o grau quanto a este capítulo.
De
toda
sorte,
tem-se
por
prequestionados os pontos trazidos pelo embargante, nos termos do art. 1.025,
do CPC.
Postas estas premissas, acolhem-se em
parte os embargos, sem modificação do julgado.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR